Tribunal: STF
Processo: Rcl 56988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Gilbués/PI, em face de decisão do Juízo do Trabalho do Posto Avançado de Corrente/PI, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho no Estado do Piauí, no processo nº 0000765-32.2022.5.22.0108, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.  



    2. O reclamante narra ter sido condenado, pela Justiça do Trabalho, ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), apesar de ter suscitado a incompetência dessa Justiça Especializada para o julgamento da causa, ante a natureza administrativa da relação com o servidor. Destaca que fora declarada a nulidade do contrato, uma vez que o servidor ingressou no quadro de pessoal sem a prévia aprovação em concurso público (contrato temporário).



    3. Requer a concessão de medida cautelar para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência, com a cassação da decisão reclamada.  



    É o relatório.  



    Decido.  



 4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



 5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



 6. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



 7. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que os processos estão suficientemente instruídos e em condições de julgamento.  



 8. No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p.  1º/07/2020).  



 9. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.  



 10. No processo em análise, constata-se que o Juízo reclamado reconheceu relação de emprego, pois considerou que a admissão da parte beneficiária, sem a realização de prévio concurso público, gerou um contrato nulo (e-doc. 5, p. 99-100):  



    “(...) 3. Período de labor – Contrato Nulo 



    Alega a parte autora que laborou para o reclamado pelo período de 02.01.2017 a 31.12.2020, exercendo as funções de auxiliar administrativo, sem ter prestado concurso público, com percepção de remuneração inicial de R$ 1.100,00, tendo como último salário de R$ 1.500,00. 



    Verifico, inicialmente, não haver impugnação específica por parte do reclamado em relação ao período laborado. 



    Na verdade, a peça defensória não refuta tenha a parte reclamante prestado serviços em favor do reclamado e, ao revés, admite tê-la contratado (vide fl. 45). No entanto, sustenta ter sido a contratação de natureza temporária. 



    Sendo assim, reconheço a ocorrência da prestação de serviços no período de  02.01.2017  a 31.12.2020, como auxiliar administrativo, nos limites apresentados na inicial.



    Observo, contudo, que a parte reclamante foi contratada para laborar para o reclamado sem a prévia aprovação em concurso público, o que macula o disposto no art. 37, II, da CF. 



    Em casos tais é nulo o contrato de trabalho havido entre as partes, consoante art. 37, §2º (A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei), da CF, uma vez que a realização de concurso é requisito essencial para a validade da contratação com ente público.



    (...)



    Verifica este juízo haver nos autos documentos, pelo reclamado, que indicam a prestação dos serviços da reclamante a título precário, sem o correto vínculo jurídico, como se depreende das notas fiscais eletrônicas de fls. 84/91 (ID.  436a5e4),  a reforçar o convencimento de ser a situação aqui sob análise característica de contrato nulo. 



    Por todo exposto e consoante linha de raciocínio acima delineada, faz jus ao FGTS de todo o período  da contratação aqui reconhecido, qual seja, de  02.01.2017 a 31.12.2020, haja vista que não comprova o reclamado o seu pagamento.”  



 11. O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário.



 12. Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Suprema Corte, já se manifestaram (grifos acrescidos):  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. (...)



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 



    2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” 



    (Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).  



 13. Cito, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.



 14. Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



 15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator